Tribunal: STF
Processo: HC 198934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Erasmo Alves de Campos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 639.686/SP. O objeto deste é o acórdão proferido na Apelação n. 0000194-71.2016.8.26.0573 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    3. Em 25.10.2018, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Marcos Correa, negou provimento à apelação defensiva, em acórdão com a seguinte ementa:
    “TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria demonstradas – Condenação de rigor. Redução da pena. Inadmissibilidade. Regime fechado mantido. Recursos desprovidos” (e-doc. 7).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 639.686/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 8.3.2021 (e-doc. 8).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende “afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena”. 
    Assevera que, embora tenha o juízo de primeiro grau reconhecido como desfavorável somente uma circunstância judicial, teria elevado, desproporcionalmente, a pena-base em dois anos e seis meses.
    Estes os requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 
    1)Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 
    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. 
    O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.
    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano“ (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 639.686/SP, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ERASMO ALVES DE CAMPOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação Criminal n. 5003972-62.2019.8.24.0007, nos termos da seguinte ementa: 
    "TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria demonstradas – Condenação de rigor. Redução da pena. Inadmissibilidade. Regime fechado mantido. Recursos desprovidos" (fl. 41). 
    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus, a 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 
    Neste writ, o impetrante afirma que a quantidade de droga apreendida não é excessiva a ponto de justificar o aumento da pena-base em 1/2, fração que se mostraria bastante elevada. 
    Requer, em liminar e no mérito, a redução da pena. 
    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações pela autoridade coatora, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do pedido (fls. 105/107). 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).
    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção dos pacientes, essa não é a hipótese dos autos, conforme passo a expor. 
    A controvérsia refere-se à pena-base, a qual foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha), conforme se extrai dos seguintes trechos: 
    Sentença: "[...] Na primeira fase, considerando, em especial, a quantidade da droga (Lei 11.343/06, art. 42) foram apreendidos 902,66 Kg de Cannabis sativa L: 1.022 tabletes de maconha, fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em uma pena base de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa" (fl. 31). 
    Acórdão: "[...] Na primeira fase, a pena-base para os réus Erasmo e Willian foi fixada de 1/2 acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, ante a quantidade da droga apreendida, resultando em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. [...] Com efeito, a quantidade 1.022 tabletes de maconha pesando 902,66 quilos da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente, da personalidade e conduta social do agente, sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, justificam a majoração das básicas pelo magistrado a quo, não merecendo reparo" (fls. 56/57). 
    Ao contrário do que sustenta o impetrante, não se mostra excessivo e desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 6 meses (1/2 do mínimo legal), tendo em vista a elevada quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    Ressalto que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, nos quais esta Corte admitiu idêntico aumento da pena-base: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc 8).
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.790/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido” (HC n. 189.985-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, ter o acórdão proferido na Apelação n. 0000194-71.2016.8.26.0573 transitado em julgado em 22.11.2018.
    9. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para verificar se haveria a ilegalidade afirmada, o que, então, autorizaria concessão da ordem de ofício, especialmente quanto à análise da afirmada desproporcionalidade na exasperação da pena-base em função exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas.
    12. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “(...) Acusado - Erasmo Alves de Campos. 
    Na primeira fase, considerando, em especial, a quantidade da droga (Lei 11.343/06, art. 42) foram apreendidos 902,66 Kg de Cannabis sativa L: 1.022 tabletes de maconha, fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em uma pena base de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. 
    Não vislumbro, na segunda fase, circunstâncias agravantes. De outra banda, vislumbro as circunstâncias do artigo 65, incisos I e III, alínea 'd', do Código Penal, motivo pelo qual atenuo a pena, alcançando a pena intermediária de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. 
    Na terceira fase, cumpre reconhecer o quanto descrito no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas caracterizado o tráfico entre Estados da Federação: Paraná--São Paulo, motivo pelo qual aumento a pena de um sexto, tornando definitiva a pena de 6 anos e 27 dias de reclusão e 606 dias-multa. 
    Consigno que não há como aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da lei especial, pois as circunstâncias da ocorrência (dois veículos, produtos de crimes, transportando drogas de um Estado a outro da Federação e com o auxílio de um “batedor”) denotam a vinculação do acusado a alguma organização criminosa. 
    Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, pois, sendo o tráfico de drogas equiparado aos crimes hediondos, há disposição na lei especial determinando que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado (Lei 8.072/90, art. 2º, § 1º). 
    Ademais, o artigo 59 do Código Penal confere ao Magistrado a escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Observo, ainda, que por se tratar de substância de poder devastador para o cidadão e, por via oblíqua, à sociedade, que acaba por dilacerar famílias e subjugar seres humanos através da dependência, penso que sua mercancia deve ser combatida de forma vigorosa. Ademais, não é alheio a ninguém o fato que o sustento do vício acaba por favorecer o cometimento de crimes outros. Bem por isso, merecem maior repreensão aqueles que se destinam a lucrar em prejuízo da vida alheia, debitando, outrossim, sua valia da sociedade. Não punir de forma proporcional esses crimes seria, em última análise, desassistir aos cidadãos desta pátria que aspiram por um país melhor, privando-os da proteção da lei. 
    Incabível o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44; Lei 11.343/06, art. 44), bem como a possibilidade de suspensão condicional da pena (CP, art. 77), mesmo porque qualquer conversão seria um prêmio para o traficante, incapaz de prevenir e/ou reprimir o crime. 
    Para a pena de multa, deve-se considerar o valor do dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser atualizado de acordo com os índices oficiais de correção monetária (Lei 11.343/06, art. 43)” (e-doc. 6).
    13. No voto condutor do acórdão proferido na Apelação n. 0000194-71.2016.8.26.0573, ao negar provimento ao recurso defensivo, o Desembargador Marcos Correa assentou:
    “(…) As penas não comportam reparo. Na primeira fase, a pena-base para os réus Erasmo e Willian foi fixada de 1/2 acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, ante a quantidade da droga apreendida, resultando em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Para o cálculo da pena-base do réu João Paulo, foi considerado ainda os maus antecedentes (fls. 537/538), resultando, portanto, em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. 
    Com efeito, a quantidade 1.022 tabletes de maconha pesando 902,66 quilos da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente, da personalidade e conduta social do agente, sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, justificam a majoração das básicas pelo magistrado a quo, não merecendo reparo.
    Sobre o tema, a jurisprudência já decidiu que: (…)
    Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para o réu Erasmo, suas penas foram reduzidas para o patamar de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. Para os réus João Paulo e Willian, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas permaneceram inalteradas nesta fase. 
    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, as penas dos réus foram majoradas e tornadas definitivas em 06 anos e 27 dias de reclusão e 606 dias-multa para o réu Erasmo; 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa para o réu Willian; 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa para o réu João Paulo. 
    O pedido das Defesas para aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, não merece prosperar, porquanto na hipótese dos autos, apesar da primariedade técnica dos apelantes, o benefício lhes era inteiramente descabido, pois esta redução destina-se ao pequeno e ocasional traficante. 
    No caso, a falta de comprovação de exercício de ocupação lícita, e a quantidade de droga apreendida quase uma tonelada de maconha -, demonstram que não se tratam de pequenos e ocasionais traficantes, mas sim de pessoas dedicadas ao comércio clandestino de droga” (e-doc. 7).
    14. Nesse sentido, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 639.686/SP, salientou “que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos” (e-doc. 8). 
    15. Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    16. Compete às instâncias anteriores decidir sobre a fração aplicável em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste na espécie.
    Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. PENA-BASE E FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 177.187/MS, de minha relatoria, DJe. 27.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.847-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; RHC n. 157.464 ED-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019; e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019. 
    Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver desproporcionalidade na exasperação da pena-base em dois anos e seis meses de reclusão pela valoração da elevada quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada de maconha), desassistindo razão ao impetrante.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora